Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730320-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDOS: DANIELA CRISTINA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. II – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, sem distinção, uma vez que o § 5° do art. 28 do CDC não estabelece restrição da responsabilidade do sócio ao limite do capital social por ele integralizado. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque o simples inadimplemento por parte da empresa, sem demonstração de má-fé dos sócios “na condução do patrimônio pessoal e empresarial”, não permite a incidência da teoria menor da desconsideração, de maneira automática. No aspecto, colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 49-A e 50, ambos do CC, tampouco no que tange ao suscitado dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão do acórdão impugnado, foi no sentido de que: “(...) Da análise dos autos, verifica-se que a empresa executada não efetuou o pagamento espontâneo do valor devido nem ofereceu bens à penhora. Ademais, as diligências para localização de ativos penhoráveis foram infrutíferas. Portanto, presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor (...)” (ID 26628035). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do ST, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ."(AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 2. Rever o entendimento da Corte local e acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. "A aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer." (AgInt no AREsp 1163437/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) 4. Quando cabível a verba honorária recursal e não aplicada na decisão monocrática, pode o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício, ao negar provimento ao agravo interno. Precedentes. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1916869/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029